Tribunal: TJES
Processo: 0001506-04.2019.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001506-04.2019.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RECORRIDO: DHIONATAN ROSA XAVIER RODRIGUES e outros (2)

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA E IMPRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. MANUTENÇÃO DA IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA POR EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos interpostos pelo Ministério Público Estadual e pelas defesas dos pronunciados contra sentença que
pronunciou
ambos pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, CP) e corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, ECA), na forma do art. 69 do CP, e impronunciou o corréu, por ausência de indícios de autoria (art. 414 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há indícios mínimos de autoria para autorizar a pronúncia do apelado
(ii) estabelecer se subsistem indícios suficientes de autoria para manter a pronúncia dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de pronúncia exige apenas demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413, § 1º, CPP), conforme jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 2.263.936/MG).

A inexistência de depoimentos consistentes, diretos ou sob contraditório que vinculem o apelado à prática delitiva impede a emissão do juízo de probabilidade exigido para a pronúncia.

A alteração de versões, contradições e ausência de reconhecimento do apelado pelas testemunhas impedem a formação de um mínimo conjunto indiciário, conforme orientação do STJ (AgRg no HC 829.439/RS).

A materialidade dos delitos imputados aos pronunciados está comprovada por laudos periciais e demais documentos constantes dos autos.

Os depoimentos colhidos sob contraditório apontam elementos suficientes de autoria em relação aos recorrentes, autorizando sua submissão ao Tribunal do Júri.

Prova oral produzida em juízo indica, em tese, participação ativa dos recorrentes na execução dos disparos, o que atende ao juízo de admissibilidade previsto no art. 413 do CPP, conforme precedentes do STJ (AgRg no HC 836.405/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001506-04.2019.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GEAN GUSTAVO CARVALHO
RECORRIDO: DHIONATAN ROSA XAVIER RODRIGUES, GUSTAVO DOS SANTOS DE SOUZA, DANIEL ALEXSANDER DE BEM
Advogados do(a) RECORRIDO: PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288, VALDIRENE MATIAS DA SILVA PENHA - ES29644

VOTO

Cuida-se de recursos interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelas defesas dos réus
GUSTAVO DOS SANTOS DE SOUZA
e
DANIEL ALEXANDER DE BEM
contra a sentença (id. 15663030 – fls. 486/492), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, que pronunciou os acusados Daniel e Gustavo pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos II, IV, c/c art. 29, ambo do Código Penal), bem como pelo delito de corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, da Lei n.º 8.069/90), todos na forma do art. 69 do Código Penal.

A referida decisão também
impronunciou o réu
DHIONTAN ROSA XAVIER RODRIGUES
, ante a ausência de indícios de autoria quanto ao delito mencionado, nos termos do artigo 414 do CPP.

Em razões de apelação (id. 15663030 – fls. 527/531), o Ministério Público Estadual aduz que existem indícios suficientes de autoria por parte de Dhionatan Rosa Xavier Rodrigues.

Nas razões apresentadas pelas defesas dos recorrentes Gustavo dos Santos de Souza e Daniel Alexsander de Bem (ids. 15663313 e 15663323), pleiteia-se a impronúncia, sob o argumento de inexistirem indícios suficientes de autoria ou participação que justifiquem a submissão dos acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que dia 28 de fevereiro de 2018, no bairro Nova Carapina I, os denunciados Daniel Alexander de Bem, Dhionatan Rosa Xavier Rodrigues e Gustavo dos Santos de Souza, em comunhão de ações e com
animus necandi
, juntamente com o adolescente D.R.X.R, concorreram para o homicídio consumado de Gean Gustavo Carvalho, atingido por disparos de arma de fogo.

Consta que a vítima, anteriormente envolvida com o tráfico de drogas no bairro Nova Carapina I, passou a atuar no bairro Barro Branco após contrair dívida com traficantes locais. Os denunciados, suspeitando que Gean repassava informações ao grupo rival, decidiram eliminá-lo.

No dia dos fatos, a vítima, ao transitar pelo bairro Barro Branco, foi alvejada pelos denunciados e pelo adolescente D.R.X.R vindo a óbito. Em seguida, o corpo foi deixado no bairro Nova Carapina I, com o intuito de atribuir o crime aos traficantes daquele local.

O delito foi motivado por disputa territorial relacionada ao tráfico de drogas, sendo o motivo considerado torpe. Também restou caracterizado o recurso que dificultou a defesa da vítima, diante da superioridade numérica dos agentes. Por fim, ao praticarem o crime em concurso com o adolescente D.R.X.R os denunciados incorreram no delito previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, conforme entendimento da Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça.

Finda a instrução processual, a Magistrada pronunciou os acusados Gustavo dos Santos de Souza e Daniel Alexsander de Bem pela prática de crime doloso contra a vida e crime conexo e impronunciou o codenunciado Dhionatan Rosa Xavier Rodrigues à luz do artigo 414 do CPP.

Quanto ao pedido ministerial
, de início, registro que o artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, adotado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

No caso, após análise dos autos, tenho que o recurso ministerial não merece prosperar.

Embora a materialidade esteja estampada pelo relatório de investigação em local de homicídio (id. 15663030 – fls. 07/13 dos autos originais), boletim de atendimento do CIODES (id. 15663030 – fl. 14 dos autos originais), laudo pericial (id. 15663030 – fls. 28/34 dos autos originais), laudo de exame cadavérico (id. 15663030 – fls. 36/37), tenho que não restou comprovada a existência de indícios, de que o apelado DHIONATAN, participou da prática delitiva.

Isso porque as testemunhas ouvidas em juízo não apresentaram qualquer relato concreto ou específico acerca da participação de Dhionatan no homicídio, mencionando apenas os acusados Gustavo e Daniel.

A testemunha Jefferson Ketley Oliveira da Silva, embora tenha inicialmente mencionado o nome de Dhionatan como possível envolvido, modificou sua versão em juízo, afirmando não o conhecer e não podendo confirmar sua participação nos fatos.

De igual modo, a testemunha Edson Ferreira Reinaldo declarou, na fase policial (fl. 124), ter ouvido comentários que atribuíram o crime a Gustavo Daniel e ao adolescente D.R.X.R., havendo apenas referência indireta de que Dhionatan “poderia estar junto”, sem qualquer certeza.

Em juízo, negou conhecimento direto sobre seu envolvimento e afirmou ter sido pressionado por policiais a incluir o nome do apelado, o que compromete a credibilidade de seu depoimento anterior.

Por fim, a testemunha Natália de Jesus Nogueira, irmã da vítima, não reconheceu Dhionatan em nenhuma etapa da investigação, nem por fotografia nem em audiência, limitando-se a apontar apenas os corréus Daniel e Gustavo.

Deste modo, tenho que não restou comprovado, que o réu Dhionatan participou da prática dos crimes, inexistindo indícios de autoria.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do STJ:

“(...)
1. É cediço que, para a pronúncia, não se exige certeza quanto à autoria, porém deve haver um conjunto mínimo de provas a autorizar um juízo de probabilidade da autoria ou da participação, o que não se constata na presente hipótese, pois ausente prova direta e submetida ao contraditório a posicionar o acusado como mandante do crime, sendo sua impronúncia medida que se impõe.
(...)”

(grifo nosso)

(AgRg no HC n. 829.439/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

Assim, diante da ausência de uma prova mínima, que aponte a autoria delitiva, diretamente ao acusado Dhionatan, deve ser mantida a sentença de impronúncia, na forma como preconiza o artigo 414
1
, do CPP,

No que se refere aos pleitos defensivos, estes igualmente não merecem acolhimento. A materialidade delitiva está devidamente comprovada e há indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos constantes dos autos.

A testemunha Natália de Jesus Nogueira, irmã da vítima, relatou em sede policial que, dias após o homicídio, um conhecido identificado como Juninho apontou dois indivíduos que chegaram a um bar em uma motocicleta como autores do crime, atribuindo ao garupa a execução dos disparos e ao piloto a perseguição ao acompanhante de Gean. Posteriormente, ao analisar registros de imagens, a testemunha reconheceu Daniel e Gustavo como as pessoas mencionadas.

A testemunha Edson Ferreira Reinaldo relatou que, conforme informações obtidas de moradores que presenciaram os fatos, os autores do homicídio seriam Daniel, Gustavo e o adolescente D.R.X.R. Acrescentou, ainda, que o delito teria sido motivado pela suspeita de que a vítima estaria envolvida em prática de “leva e traz” entre os bairros.

A testemunha Jefferson Ketley Oliveira da Silva relatou ter recebido áudios de D.R.X.R., já falecido, nos quais este confessava o homicídio de Gean Gustavo Carvalho, mencionando a participação de Daniel, Gustavo e outros indivíduos. Por fim, reconheceu as fotografias de Daniel e de D.R.X.R., esclarecendo que não conhece Dhionatan.

Desta forma, verifico que as provas produzidas demonstram a ocorrência do delito, existindo ainda, indícios de autoria, motivo pelo qual, deve ser mantida a decisão de pronúncia, a permitir a submissão dos recorrentes Gustavo e Daniel ao Tribunal do Júri, a quem compete a decisão final.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente, também do STJ:

“(...)
2. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. 3. No caso, conforme se depreende dos excertos do acórdão impugnado e da decisão de primeira instância, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a fim de submeter o Agravante a julgamento pelo Conselho de Sentença, especialmente prova oral, sob o crivo do contraditório, que o apontaram como sendo, em tese, um dos autores dos disparos de arma de fogo contra as Vítimas.
(...)” (grifo nosso)
(AgRg no HC n. 836.405/SP, r
elatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 2/10/2023
, DJe de 5/10/2023.)

Isto posto, e em consonância com os pareceres emitidos pela Procuradoria de Justiça (id. 16915893 e id. 16915894),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial e aos recursos defensivos.

É como voto.

1
- Art. 414. - Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)